Tribunal: STF
Processo: RE 114101
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- FORNECIMENTO DE PETRECHO ESPECIALMENTE DESTINADO A FALSIFICAÇÃO DE
MOEDA (ART. 291 DO CÓDIGO PENAL).
CRIME QUE COMPORTA, EM TESE, A TENTATIVA, MAS QUE CHEGOU, NO CASO
CONCRETO, A CONSUMAR -SE, DIVERSAMENTE DO QUE VEIO A SUCEDER COM OS
CO-REUS, CONDENADOS PELA FALSIFICAÇÃO (ART. 289) E BENEFICIADOS COM
A DIMINUIÇÃO DA PENA, DE ACORDO COMO O ART. 14, PARAGRAFO ÚNICO, DO
ESTATUTO REPRESSIVO.
ALEGAÇÃO IMPRODUTIVA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO
CÓDIGO PENAL, PORQUE CONDENADO O RECORRENTE NO MINIMO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.